Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-36.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
res, inclusive ativos imobilizados – Parcial direito ao creditamento – Legítimo aproveitamento de crédito escriturado apenas aos bens de uso e consumo essenciais à atividade fim da autora – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1000719-36.2022.8.26.0408; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Tributário – Declaratória – Creditamento de ICMS – Equipamentos de sinalização, iluminação, freios, materiais para eixo e suspensão, pneus e rodas, bem como, sistemas e componentes complementares, inclusive ativos imobilizados – Parcial direito ao creditamento – Legítimo aproveitamento de crédito escriturado apenas aos bens de uso e consumo essenciais à atividade fim da autora – Sentença

Ementa:
Tributário – Declaratória – Creditamento de ICMS – Equipamentos de sinalização, iluminação, freios, materiais para eixo e suspensão, pneus e rodas, bem como, sistemas e componentes complementares, inclusive ativos imobilizados – Parcial direito ao creditamento – Legítimo aproveitamento de crédito escriturado apenas aos bens de uso e consumo essenciais à atividade fim da autora – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido